Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725077-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de despejo n. 0724311-10.2021.8.07.0001, proposta em desfavor de LEONARDO LOBATO ARAUJO RAMALHO e LARISSA HENKEL SALGUEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125991906 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição do mandado de despejo e o pedido de realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, com a finalidade de penhorar bens para satisfação de crédito no importe de R$ 44.068,18 (quarenta e quatro mil e sessenta e oito reais e dezoito centavos), em virtude do descumprimento de acordo celebrado pelas partes litigantes. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que, no curso da ação de despejo, as partes celebraram acordo estipulando o pagamento da dívida locatícia em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 1.956,73 (mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), sob pena de despejo. Destaca que foi requerida a homologação do acordo celebrado pelas partes litigantes, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, não se tratando de pedido de suspensão do processo, Destaca a agravante que os réus deixaram de cumprir o acordo, tornando exigível as obrigações pactuadas, mediante a expedição de mandado de despejo compulsório e a penhora de bens aptos a satisfazer da dívida reconhecida no acordo celebrado. Ao final, postula a reforma da r. decisão, para que seja determinada a execução do acordo firmado pelas partes litigantes. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 377590390 e 377590391. É o relatório. Verifico que a agravante não requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, apesentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.